Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ECA. Fornecer bebidas alcoólicas a adolescentes. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.
Se as declarações do policial, em juízo - divergentes das que prestou na delegacia e não confirmadas por outras provas - deixam dúvidas se as bebidas alcoólicas que eram consumidas por adolescentes em festa foram vendidas ou, de alguma forma, disponibilizadas pelo réu, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação provida.